Tribunal: TJDFT
Processo: 0732146-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI DISTRITAL No 6.523/2020 – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DE PERÍODO ESPECÍFICO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ORÇAMENTÁRIA – ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E SÚMULA VINCULANTE No 37. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em razão da ausência de dotação orçamentária suficiente para o pagamento de vantagem aos servidores públicos, nos termos do quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal - Tema 864.

2. A recorrente é servidora integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, atualmente como Analista de Gestão e Assistência Pública à Saúde (ID 42304565) e busca o valor de R$ 56.472,36 referente aos valores relativos ao período de abril/2020 a março/2022, com as correções legais, em face de o Distrito Federal ter implementado a nova tabela de remuneração em abril de 2022.

3. A pretensão da autora, entretanto, é que o Distrito Federal seja impelido ao pagamento dos valores retroativos - período compreendido entre abril/2020 e março/2022, antes do efetivo enquadramento na tabela de cargos e salários constante do anexo único da Lei Distrital 6.523/2020, ocorrido em abril de 2022. O pagamento retroativo dos valores em referência naquela lei, exige a indicação prévia da existência de dotação orçamentária. Conforme expressa disposição constitucional: “Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 109, de 2021) § 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) (Vide Emenda constitucional no 106, de 2020) I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”.

4. Na hipótese vindicada, inexiste previsão orçamentária para o pagamento das diferenças salariais, além de não haver lei específica fixando linha de simetria absoluta entre os servidores que fazem diferente jornada de trabalho, motivo pelo qual o pedido recursal não pode ser acolhido. No mesmo sentido, precedeu o Acórdão 1434317, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/06/2022, publicado no DJE: 08/07/2022.

5. É caso, portanto, de manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

8. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.